Tribunal: CARF
Processo: 10530.720338/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720338/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.480 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ALEXANDRE XIBLE ROLDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por
homologação, ainda que após a data do vencimento, mas antes de iniciado o
procedimento de ofício, o prazo decadencial inicia sua contagem com a
ocorrência do fato gerador, operando-se a extinção do crédito tributário
lançado após o decurso de prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário pelo lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata da Notificação da Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
fl. 6 a 9, relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal do Brasil pelo número
6.568.394-3 e pelo o nome de FAZENDA ALEGRETE.
No lançamento, que se refere ao exercício de 2003 e foi cientificado ao
contribuinte em 25 de novembro de 2008, tendo em vista a falta de comprovação, foi arbitrado o
Valor da Terra Nua – VTN, com base nas informações contidas no Sistema de Preços de Terras
– SIPT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720338/2008-11
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720338/2008-11

Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 21 a 27, em que apresenta os argumentos que entende justificar a
insubsistência do lançamento.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão de fl. 58 a 68 em que considerou a
impugnação improcedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas na sua
Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nessa modalidade de lançamento, o termo inicial de contagem do prazo decadencial
para revisão do valor do ITR, não recolhido parcial ou integralmente dentro do próprio
exercício, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Ausente nos autos comprovação da efetiva alienação do imóvel em data anterior à
ocorrência do fato gerador, mantém-se o lançamento em nome do contribuinte
identificado na declaração do ITR
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, devendo, portanto, ser
mantidas as informações da DITR.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização com base nos valores constantes do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil, comprovando o
valor de mercado do imóvel, a preços na data do fato gerador do ITR.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 15 de novembro de 2011, fl. 72, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 80 a 88,
cujas alegações serão tratadas detalhadamente no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
Da decadência.
Por entender mais eficiente para a conclusão da presente lide administrativa,
passa-se à análise da alegada extinção do crédito tributário lançado pela decadência.
A defesa afirma que, neste caso, a contagem do prazo decadencial teria início com
a ocorrência do fato gerador. Contudo, ao analisar a matéria, assim se manifestou a decisão
recorrida:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720338/2008-11

(...)
No que se refere à tese de decadência argüida. ressalte-se que desde o exercício de 1997
atribuiu-se ao ITR a natureza de tributo lançado por homologação, hipótese em que o
prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, conforme o § 4o do
artigo art. 150 do CTN, sendo que a homologação efetuada pela autoridade
administrativa, expressa ou tacitamente, recai apenas sobre o pagamento efetuado pelo
sujeito passivo, até porque não há que se falar em homologação de não pagamento.
(...)
A DITR/2003 foi recepcionada com atraso, em 28/01/2004, e o imposto nela apurado,
com vencimento da quota única em 30/09/2003, foi recolhido em 30/01/2004. fls. 9/10
efl. 56.
Logo, no caso em análise, não há como ser adotado o prazo decadencial de 05 (cinco)
anos a contar da data do fato gerador do imposto (01/01/2003), pois o correspondente
recolhimento foi efetuado após a data limite de 31/12/2003.
Nesse caso, sabendo-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2003 ocorreu em
01/01/2003, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial desloca-se para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
realizado (regia geral do art. 173 do CTN), ou seja, 01/01/2004, estendendo-se o direito
de a autoridade administrativa expressamente homologar o pagamento feito ou
constituir crédito tributário suplementar até 31/12/2008.
O conteúdo da fl. 20 mostra que a notificação de lançamento foi emitida em 15/11/2008.
com a ciência do autuado em 25/11/2008, caracterizando que o procedimento
administrativo foi tempestivo, visto que o direito de efetuar o lançamento ainda não
havia decaído.
Preliminar de decadência não acatada.
Sobre a questão da fluência dos prazos decadenciais, mister trazermos à balha os
preceitos legais que regem a matéria, em particular o § 4o do artigo 150 e o art. 173, todos da Lei
5.172/66 (CTN):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo, por força de disposição regimental interna, assim ementado:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720338/2008-11

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543 C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, o prazo decadencial conta-se a partir da ocorrência do fato gerador quando
há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
O citado art. 150 do CTN prevê que “o lançamento por homologação, que ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa".
Da leitura dos excertos acima, conclui-se que a expressão "a autoridade,
expressamente a homologa", leva ao entendimento de que a homologação não é do pagamento,
mas da atividade exercida pelo contribuinte (autolançamento) obrigado a apurar o tributo
antecipar o pagamento.
Quando o CTN fala “em dever de antecipar o pagamento”, não há qualquer
limitação que se relacione ao momento em que o pagamento é efetuado ou mesmo ao momento
em que a declaração é apresentada. Por outro, lado, o preceito é claro, ainda, ao afirmar que, “se
a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador”. Assim, resta inequívoco que, nos casos de lançamento por homologação, não havendo
previsão específica em lei, o prazo para homologação tem início com a ocorrência do fato
gerador.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720338/2008-11

O mesmo art. 150, em seu § 1o, prevê que o pagamento antecipado (em relação ao
exame da autoridade) extingue o crédito sob condição resolutória de ulterior homologação. Ora,
ainda que o contribuinte efetue o recolhimento fora do prazo previsto para recolhimento, é
pacífico que este tem o condão de extinguir o crédito tributário, naturalmente com o ônus dos
acréscimos legais pelo recolhimento extemporâneo. Portanto, mais uma vez, a incidência de
juros e multa é a punição pelo atraso no recolhimento, assim como é a Multa por Atraso na
Entrega da Declaração a punição para sua apresentação a destempo.Oja21486
Até haveria a possibilidade de deslocamento do início da contagem do prazo
decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, mas apenas no caso da perda da espontaneidade nas ações que configuram o
lançamento por homologação (declaração e pagamento), tudo por conta do que prevê o § 1o do
art. 7o do Decreto 70.235/721 e no § único do art. 138 da Lei 5.172/662.
A Decisão recorrida não se manifestou em relação ao fato da Declaração ter sido
apresentada extemporaneamente, tampouco sobre o que isso impactaria sua conclusão quanto ao
início da contagem do prazo decadencial, não sendo cabível tratar do tema neste momento
processual por representar efetivo cerceamento do direito de defesa, já que não haveria espaço
para o contribuinte contrapor tal argumento.
Assim, acolho a preliminar de mérito suscitada pela defesa para declarar extinto
pela decadência o crédito tributário discutido no presente processo.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator

1 Decreto no 70.235/1972
(...).
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
2 Lei no 5.172/1966 (CTN)
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.480 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720338/2008-11

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital